Tribunal: STF
Processo: AI 705490
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Prequestionamento. Ausência de peça essencial. Precedentes.
1.
   Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe
   ao agravante instruir o agravo de instrumento não apenas com a
   cópia das peças obrigatórias indicadas de forma analítica pelo
   artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil, mas também com
   aquelas que se revelem essenciais para a compreensão da
   controvérsia.
2. Cabe ao agravante o ônus exclusivo de
   fiscalizar a formação do instrumento com o completo traslado das
   peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua
   interposição.
3. A ausência das petições da apelação e dos
   embargos declaratórios impede, no caso, a verificação do
   prequestionamento do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da
   República. Incidência das Súmulas nºs 288 e 356/STF.
4. Agravo
   regimental desprovido.